Tribunal: TJSP
Processo: 0015221-36.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000936391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0015221-36.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAYARA TOMAZ ALVES CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.288
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0015221-36.2019.8.26.0041
AGRAVANTE: Mayara Tomaz Alves Cardoso.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por MAYARA TOMAZ
ALVES CARDOSO contra a r. decisão reproduzida a fls. 20/22 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de São Paulo, que nos autos da Execução Penal no
0005874-13.2018.8.26.0041, indeferiu o pedido de retificação do lapso para
aplicação da fração de 1/8 do cumprimento da pena para a progressão de regime
nos termos da Lei no 13.769/2018.
Argumenta a recorrente, em suma, que o crime pelo qual foi
condenada não comportou violência ou grave ameaça contra seu filho, e também
não envolve a participação em organização criminosa, além de ser primária, ter
bom comportamento carcerário, fazendo jus, assim, à confecção do cálculo de
penas de acordo com o art. 112, § 3o, da LEP, respeitando-se lapso de 1/8 (fls.
01/08).
Apresentada a Contraminuta (fls. 26/32), e mantida a r. decisão
atacada (fls. 33), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 41/46).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
O agravo, com todo o respeito, não comporta provimento.
A sentenciada cumpre pena total de 10 anos de reclusão pelo crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, com término previsto para 18.01.2027 (fls. 10).
Consta que a agravante pleiteou a aplicação do lapso de 1/8 do
cumprimento da pena para a progressão de regime nos termos da Lei no
13.769/2018, que alterou a LEP e a Lei no 8.072/90 nos casos especificados
(mulher, gestante ou mãe responsável por criança com deficiência, desde que o
crime não seja cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não ter cometido
o crime contra seu filho ou dependente, primariedade, bom comportamento
carcerário e não fazer parte de organização criminosa).
Todavia, a douta magistrada da origem indeferiu o pedido formulado
entendendo pela inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.769/2018, já que a
parcela de pena a ser cumprida para obter a progressão de regime em crimes graves,
considerados hediondos ou equiparados, violaria a regra geral de que esses crimes
deve ser dado tratamento mais rigoroso do que aos crimes comuns, nos termos da
Constituição Federal (fls. 20/22).
E com razão, mas não só, visto que a agravante praticava o crime em
sua residência, na companhia de seus filhos menores, os mesmos que agora
menciona na tentativa de justificar a progressão antecipada de regime prisional.
Assim, entende o subscritor que o simples enquadramento da
agravante em uma ou mais hipóteses do § 3o do art. 112 da LEP não implica
automaticamente na concessão do benefício ali previsto, sendo necessário o exame
das circunstâncias do caso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No caso, além de não ficar demonstrado ser imprescindível a
presença da genitora para o cuidado dos filhos menores, já que se encontram sob os
cuidados de parentes consanguíneos, como bem observou o d. Procurador de
Justiça preopinante (in fl. 45), verifica-se o completo desrespeito da agravante para
com o desenvolvimento sadio de seus filhos, pois em momento algum se preocupou
em praticar o crime, deveras grave, em frente aos infantes e na própria residência,
demonstrando um profundo desprezo aos direitos das crianças que agora invoca
para fins de progressão de regime. Assim, não é o caso de se antecipar a progressão
do regime somente sob a justificativa de reatar a convivência da agravante com os
filhos menores, já que o contexto familiar em que se insere o caso concreto foge
daquele que a norma visa proteger.
Nesse sentido:
“(omissis) Noutro giro, é certo que à referida disposição
legal deve ser atribuída interpretação mais restritiva, uma
vez que não se pode permitir que o simples fato de ser mãe
de criança enseje a concessão dos mais diversos benefícios
às condenadas. Com efeito, a melhor exegese é a de que
benesses como a presente, qual seja, redução do tempo de
cumprimento de pena para fins de obtenção da progressão
de regime, seja dedicada a sentenciadas que, além de serem
mães de crianças, sejam, deveras, as únicas pessoas
existentes capazes de prestar a devida assistência aos
menores, uma vez que referido benefício busca, sobretudo,
atender o melhor interesse destes. E, no caso dos presentes
autos, do que se pode extrair do documento de fls. 21/22, a
despeito de ter declarado a agravante que é mãe de 05
filhos, 03 deles menores, à época, de 12 anos, é certo que
ela, igualmente, afirmou que eles estavam sob os cuidados

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
de sua filha mais velha, já com 18 anos, fato este a
demonstrar que não se encontram eles desamparados. De
seu turno, do que se pode inferir dos autos, sobretudo das
alegações feitas pelo ilustre representante do Parquet, em
contrarrazões, o crime de tráfico de drogas imputado à
agravante e por qual ora cumpre penas foi perpetrado em
sua residência, ou seja, em local em que expunha seus
próprios filhos aos nefastos efeitos da mercancia de
drogas, o que denota que não deveriam eles sequer estar
em sua companhia. Diante disso, não há que se falar em
retificação
dos
cálculos
elaborados.”
(TJ-SP
EP:
0001673-34.2019.8.26.0496, Relator: Edison Brandão, j.
30/07/2019, 4o Câmara Criminal, p. 09/08/2019).
Destarte, não há se falar em retificação dos cálculos elaborados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator